Tribunal: STF
Processo: ARE 1268258
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. ART. 312 DO CP. FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃONACIONAL DE SAÚDE/BA. DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPOSTA PRELIMINAR. DESNECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PELA DPU. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. LAUDO PERICIAL REALIZADO NA FASE DE INQUÉRITO. NÃOOBRIGATORIEDADE DO CONTRADITÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. 



    I - Tendo em vista que a pena aplicada para o crime de peculato foi de 03 (três) anos e que não transcorreram mais de 08 (oito) anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, tampouco entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, não há que se falar em prescrição, pois esta só ocorrerá em 25/02/2016. 



    II -A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a resposta preliminar do réu, prevista no art. 514 do CPP, é desnecessária quando a ação penal é instruída por inquérito policial. 



    III -A substituição do defensor dativo pela Defensoria Pública da União não acarretou ausência, tampouco insuficiência, de defesa técnica que justifiquem a declaração de nulidade do processo. Caberia aos apelantes demonstrar a ocorrência de prejuízo decorrente da nomeação da DPU, nos termos do art. 563 do CPP. 



    IV -O laudo pericial produzido na fase de inquérito, não está sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, eis que é peça meramente informativa e somente em juízo se torna plenamente exigível o dever de observância do postulado da bilateralidade e da instrução criminal contraditória. 



    V - Crime de peculato suficientemente comprovado em todos os seus elementos, conforme tipificação prevista no art. 312 do Código Penal. 



    VI - Dosimetria da pena bem aplicada. 



    VII - Apelações desprovidas.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. As partes recorrentes alegam violação ao art. 5º, XXXV, XLVI e LV, da Constituição. Requerem a reforma do “acórdão recorrido, bem como a sentença condenatória, a fim de que a causa de exclusão de antijuricidade ou culpabilidade seja reconhecido pelo Juízo da 23 Vara Federal Criminal de Salvador (BA), afastando-se a tipicidade da conduta dos Recorrentes em razão da inexistência de condutas descrito no tipo penal do peculato”.



    3. Decido.



    4. O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    5. No caso, as partes recorrentes se limitam a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1451116, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim ementado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Peculato-desvio em proveito alheio . Art. 312 do Código Penal. Revisão criminal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.



    6. Ressalto ainda que o STF, ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. No presente caso, não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e fundamentado suas conclusões de forma satisfatória.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente